Tribunal: TJDFT
Processo: 0722720-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA. FLEXIBILIZAÇÃO. EVENTO ESCOLAR DOS FILHOS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a flexibilização das medidas protetivas existentes em face da ex-esposa do paciente, para que este possa comparecer em evento escolar das filhas em comum.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de flexibilizar medidas protetivas para participação de evento escolar dos filhos.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistindo medidas protetivas relacionadas aos filhos do paciente e não havendo notícias de importunação à ex-esposa nos eventos escolares dos filhos em comum, deve-se adequar a tutela jurisdicional às situações próprias de crianças em idade escolar, garantindo ao genitor o direito de exercer sua paternidade, sem se descurar das medidas protetivas deferidas para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
4. Há de se garantir ao paciente o direito de convivência com os filhos, inclusive em festas escolares, mesmo que no recinto também se encontre a ex-mulher, desde que dela não se aproxime ou mantenha contato.
IV – DISPOSITIVO
5. Ordem concedida. Liminar confirmada.